Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-96.1997.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007795-96.1997.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) IMPETRANTE: ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, DANIEL REIS DE SOUZA JUNIOR, DEMERVAL BARBOSA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de execução promovida por ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, DANIEL REIS DE SOUZA JÚNIOR, DEMERVAL BARBOSA VIEIRA, ELZA JARDIM DA SILVA, FÁTIMA DOLORES DE ALMEIDA PEREIRA LESSA, HELOÍSA LINS MARTINS, HENRRY FERNANDES RIBEIRO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO e JORGE DE BRITO, decorrente do MS n. 7.795/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores em razão da aplicação de alíquota incorreta de contribuição da seguridade social. A execução resultou na expedição do precatório de ID: 10787755. Constam nos autos os alvarás de levantamento em favor de HELOISA LINS MARTINS (ID: 10787764) e HENRY FERNANDES RIBEIRO (ID: 10787768) No ID: 42422579, acostou-se ofício da COORPRE, no qual informa a extinção do Precatório n. 0006208-63.2002.8.07.0000 pelo pagamento. Determinou-se a intimação das partes quanto ao citado expediente (ID: 42612468). O prazo transcorreu sem manifestação do Distrito Federal (ID: 43248073). Certificou-se que os credores ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA (ID: 43044897), ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO (ID: 43045243), DEMERVAL BARBOSA VIEIRA (ID: 43045480) e DANIEL REIS DE SOUZA JUNIOR (ID: 43045084) quedaram inertes. Depreende-se, todavia, que esta execução é composta, como inicialmente mencionado, por mais credores. Diante disso, intime-se os exequentes, na pessoa do advogado ANTONIO VIEIRA DE CASTRO, constituído nestes autos por todos os litisconsortes. Nada requerendo, quanto à ADJANIRA MARIA BORGE S DE OLIVEIRA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, DANIEL REIS DE SOUZA JÚNIOR, DEMERVAL BARBOSA VIEIRA, ELZA JARDIM DA SILVA, FÁTIMA DOLORES DE ALMEIDA PEREIRA LESSA, HELOÍSA LINS MARTINS, HENRRY FERNANDES RIBEIRO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO E JORGE DE BRITO julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, observando as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador